Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO PÚBLICO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA. QUESTÕES SUPERVENIENTES. AÇÃO PRÓPRIA.

1. A controvérsia suscitada no procedimento de dúvida registral, a saber que, com o registro da carta de arrematação, devem ser declarados insubsistentes todos os ônus existentes que recaem sobre o imóvel que sejam anteriores à arrematação, foi devidamente solucionada, de maneira que naquele feito esgotou-se a prestação jurisdicional. Assim, questões supervenientes que não guardem correlação com o objeto do procedimento devem ser objeto de ação própria.

2. Negou-se provimento ao recurso.